Tribunal: TJSP
Processo: 1008160-51.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008160-51.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HELIO XAVIER DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008160-51.2019.8.26.0577 - Voto no 24.891
2
Voto no 24.891
Apelação no 1008160-51.2019.8.26.0577 (São José dos Campos)
Apelante: Hélio Xavier da Cruz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Hélio Xavier da Cruz, foi julgada improcedente
(fls. 232/3).
Inconformado,
recorre
o
obreiro
buscando,
preliminarmente, anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
pede a inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício acidentário
(fls. 236/47).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não é o caso de anulação
da sentença. Ora, bem elaborada a prova técnica, desnecessária, no caso, a
realização de nova perícia com especialista em ortopedia ou qualquer outro
meio comprobatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008160-51.2019.8.26.0577 - Voto no 24.891
3
O mero inconformismo quanto aos fundamentos
utilizados pelo perito na formação de sua convicção não é causa de nulidade
do laudo.
Note-se que, o perito nomeado pelo Juiz de Primeiro
Grau é especialista em perícias médicas, clínica médica e reumatologia,
possuindo o conhecimento técnico específico necessário para realização do
exame.
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
servente de pedreiro para a empresa MRV Construções Ltda. e, em razão das
condições agressivas de seu labor, foi acometido por problemas em sua
coluna vertebral.
Informa prejuízo funcional e pede a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 135/40) e esclarecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008160-51.2019.8.26.0577 - Voto no 24.891
4
(fls. 178), a conclusão é a de que o caso não comporta a indenização
infortunística.
Realizado o exame físico da coluna lombar, o perito
constatou “a mobilidade está normal, sem atrofias ou deformidades, sem
contratura muscular, manobras para radiculopatias negativas, reflexos
neurológicos preservados, sem outros achados relevantes” e para os membros
inferiores “a força está preservada, sem hipotrofia muscular, sem sinais de
encurtamento. Sem outros achados relevantes. / Região inguinal esquerda
com cicatriz cirúrgica, sem hérnia visível e sem abaulamentos, manobra de
Valsalva negativa” (fls. 136).
Após exame clínico, o médico informou que o autor
“teve hérnia inguinal esquerda operada em 2016 com sucesso e sem sinais de
recidiva, mal sem nexo causal laboral. Na coluna lombar possui alterações
degenerativas discais sem sinais de repercussão clínica. Seu histórico laboral
de toda sua vida corroborou para tal” (fls. 137).
Portanto, o nexo concausal não foi afastado.
No entanto, considerando os dados apresentados e o
exame físico, o expert foi enfático ao concluir que “não foi comprovada
incapacidade laboral no momento” (fls. 137).
Nos esclarecimentos prestados, o médico informou
que o autor “não apresentou alegação de patologia no ombro” e que do ponto
de vista médico social existe “Sim” a possibilidade do autor competir com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008160-51.2019.8.26.0577 - Voto no 24.891
5
demais trabalhadores no mercado de trabalho e reafirmou que o mesmo “não
estava incapaz ao trabalho no momento da perícia apresentada” (fls. 178
Quesito suplementares de números 1 e 2).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausente um dos requisitos motivadores do
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Hélio Xavier da Cruz.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator